Tribunal: STF
Processo: HC 95682
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
RECURSO - PAUTA - ADIAMENTO - REGRA ESPECIAL. Se do regimento
   interno do tribunal constar a possibilidade de o recurso ser
   julgado nas duas sessões subseqüentes àquela referida na pauta,
   ocorrendo o exame dentro do aludido intervalo, é de se concluir
   pela observância da norma de regência.